Tribunal: TJDFT
Processo: 0725230-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. CÍVEL. PREVENTIVO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO CIVIL. REVOGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão civil do paciente por dívida de alimentos.

2. A prisão civil decorrente de dívida alimentar é medida extrema e somente se justifica diante da urgência em garantir a subsistência do alimentando.

3. No caso, considerando a possibilidade iminente de parcelamento do débito nos autos da execução de alimentos de no 0704477-80.2019.8.07.0004 e a decisão liminar proferida por este Relator nos autos do Agravo de Instrumento de no 0726878-85.2019.8.07.0000, aliado às condições pessoais do paciente, demonstra-se o seu esforço para a quitação da dívida e o suprimento das necessidades mais urgentes do menor.

4. Habeas corpus admitido. Ordem concedida.